Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746731-03.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABADIA PEREIRA SALDANHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal ofertou manifestação nos seguintes termos, in verbis: A Lei n.o 6.523/2020 prevê o pagamento da GATA em três vezes, a partir de abril de 2020 até março de 2021. Como o objeto do presente processo é o pagamento desta parcela, conveniente aguardar até o pagamento total nos termos da lei, quando o presente processo perderá o objeto. Além disso, a suspensão do presente feito impedirá que haja pagamento em duplicidade. Assim, o Distrito Federal requer a suspensão do processo até março de 2021. Manifeste-se a recorrente, no prazo de 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito